Tribunal: TJSP
Processo: 2055977-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de qualquer vício no v. acórdão – Embargantes pretendem a reapreciação da matéria – Mera discordância com o julgado – Caráter infringente – Descumprimento do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Imposição de multa – Caráter eminentemente protelatório do recurso – Embargos de Declaração Rejeitados, com imposição de multa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000947407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2055977-45.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
IVANI MACHADO DE SOUZA e RAGHOMAPLAST COMERCIAL DE PLÁSTICOS
LTDA, é embargado LEPAPIE FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos, com imposição de
multa.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2055977-45.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 12.770 2/10
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12770
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2055977-45.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
FORO CENTRAL
26a
VARA CÍVEL
EMBARGANTE: IVANI MACHADO DE SOUZA E
RAGHOMAPLAST COMERCIAL DE PLÁSTICOS
LTDA
EMBARGADA: LEPAPIE FACTORING FOMENTO
COMERCIAL LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de qualquer
vício no v. acórdão Embargantes pretendem a reapreciação da
matéria Mera discordância com o julgado Caráter infringente
Descumprimento do disposto no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Imposição de multa Caráter eminentemente
protelatório do recurso
Embargos de Declaração Rejeitados,
com imposição de multa.
VISTOS.
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 103/109 que, por votação
unânime, negou provimento ao Agravo de Instrumento e deu por
prejudicado o Agravo Interno interpostos pelas executadas.
Embargam as agravantes sustentando que
o v. acórdão foi omisso por não haver considerado seus
argumentos e o cenário processual.
Prequestionam a matéria.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam
acolhimento.
Já é cediço que os Embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2055977-45.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 12.770 3/10
Declaração não são o "meio hábil ao reexame da causa" (STJ 1a
Turma, REsp. 13.843-0, SP, EDcl., Rel. Ministro Demócrito
Reinaldo).
O que as embargantes pretendem, em
suas razões, é a reapreciação da matéria, com alteração do julgado.
Portanto, caracterizado está o caráter infringente e protelatório
deste recurso.
Os Embargos de Declaração possuem
natureza restrita às hipóteses expressamente previstas no
ordenamento jurídico, artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o
que não ocorre no presente caso, em que as embargantes apenas
não concordam com o decidido.
A matéria foi devidamente analisada pelo
v. acórdão guerreado, onde constou:
O recurso não merece provimento.
Lepapie
Factoring
Fomento
Comercial Ltda ajuizou ação de execução de
título
extrajudicial
contra
Raghomaplast
Comercial de Plásticos Ltda e Ivani Machado
de Souza, buscando o recebimento da quantia
de R$ 477.186,50.
Citados, os exequentes opuseram
embargos
à
execução,
pleiteando,
preliminarmente, a concessão dos benefícios
da gratuidade judiciária.
Diante da ausência de elementos
suficientes ao deferimento da benesse, o
Magistrado de Primeiro Grau determinou a
juntada de documentação a comprovar a
hipossuficiência
da
parte.
Após
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2055977-45.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 12.770 4/10
apresentação de documentos, sobreveio a r.
decisão de fl. 131, que indeferiu a justiça
gratuita.
Os exequentes, então, interpuseram
o
Agravo
de
Instrumento
no
2235989-25.2018.8.26.0000, com pedido de
efeito suspensivo.
No entanto, verifica-se a ausência
de informação ao Juízo, acerca desta
interposição.
Pois bem.
Tendo em vista o indeferimento da
gratuidade, a ausência de informação a
respeito de irresignação recursal, e o não
recolhimento das custas iniciais relativas à
oposição dos embargos à execução, o Juiz a
quo proferiu em 07 de novembro de 2018
a r. sentença de fls. 134, que extinguiu o efeito,
sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, incisos I e IV do Código de Processo
Civil.
Após
a
sentença,
houve
comunicação sobre o deferimento do efeito
suspensivo em Segundo Grau, de modo que o
D. Sentenciante determinou que se aguardasse
o julgamento final do agravo.
Negado provimento ao referido
agravo, e aos embargos declaratórios opostos
contra o v. acórdão, os executados peticionaram na origem alegando que
“desistiam” do pleito de gratuidade e
comprovando o recolhimento das guias de
custas; pleitearam, assim, o prosseguimento
dos embargos à execução.
O Magistrado reiterou as decisões
anteriores em que havia negado o juízo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2055977-45.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 12.770 5/10
retratação e determinado que se aguardasse o
trânsito em julgado da r. sentença proferida.
Com
o
trânsito
em
julgado,
sobreveio decisão de baixa e arquivamento
dos autos, contra o que se insurgem os
executados.
Sem razão.
Como bem registrou o Juiz de
Primeiro Grau, o tema que os ora agravantes
pretendem discutir resta
há muito

precluso.
Oras, diante do indeferimento da
gratuidade
judiciária
e
ausência
de
recolhimento das custas iniciais do processo,
houve a prolação de sentença de extinção,
contra a qual não pendeu qualquer recurso.
Como cediço, o recurso adequado à
alteração de sentença é a apelação, de modo
que se mostra de todo indevida a tentativa de
alteração daquela sentença
proferida em
novembro de 2018 por meio deste agravo de
instrumento, interposto contra decisão que
determinou o arquivamento dos autos.
Repita-se,
o
feito
encontra-se
extinto.
Isso porque, apesar de não haverem
concordado com a sentença de extinção do
feito, os executados não interpuseram recurso
de apelação, apenas insistindo em pedidos de
reconsideração.
Desse modo, com o trânsito em
julgado da r. sentença, não há outro fim ao
processo senão o encaminhamento dos autos
ao arquivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2055977-45.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 12.770 6/10
Por oportuno, cabe consignar que a
decisão que deferiu o efeito suspensivo ao
Agravo
de
Instrumento
no
2235989-25.2018.8.26.0000
não
teve
o
condão de tornar sem efeito a r. sentença
proferida.
Registre-se que, a despeito de a
legislação desobrigar a comunicação da
interposição de agravos junto ao juízo de
origem nas hipóteses em que se tratar de feito
digital, em razão da natureza do pedido
veiculado
naquele
recurso,
cabia
aos
executados a informação ao Magistrado de
Primeiro Grau.
Insta
anotar,
ainda,
que
o
intempestivo recolhimento das custas iniciais
(que se deu longo período após a prolação da
sentença) não tem o condão de alterar o
conteúdo de sentença não recorrida.
Proferida a r. sentença de extinção,
e ausente a interposição do competente
recurso de apelação, o arquivamento do feito
é medida que se impõe, não havendo que se
falar em qualquer violação ao artigo 101 do
CPC.
Assim,
razão
não
assiste
aos
agravantes, devendo ser mantida a decisão
recorrida.
Portanto, pela simples leitura do v.
acórdão, percebe-se a inexistência dos vícios de omissão,
contradição ou obscuridade.
Como
registrado
no
v.
acórdão
embargado, a parte pretende a discussão de tema precluso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2055977-45.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 12.770 7/10
Ausente o recolhimento das custas
mesmo após o indeferimento da gratuidade judiciária, o Magistrado
de Primeiro Grau julgou EM NOVEMBRO DE 2018 extinto o
feito, não pendendo qualquer recurso contra essa sentença.
Sendo
assim,
absolutamente
sem
fundamento a tentativa de alteração do julgado, quase dois anos
após o trânsito em julgado da sentença.
Ausentes quaisquer dos vícios elencados
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser rejeitados
os Embargos de Declaração.
No que tange ao prequestionamento, não
há necessidade de expressa menção a dispositivos de lei se o
Acórdão claramente enfrentou toda a matéria devolvida pela parte
embargante, como no caso dos autos, o que supre o requisito de
admissibilidade exigido para a interposição de recursos junto aos
Tribunais Superiores.
Com
efeito,
conforme
a
melhor
orientação jurisprudencial, mesmo quando os embargos são
interpostos com vistas ao prequestionamento, deve a parte
demonstrar a ocorrência dos vícios enumerados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, ou seja, omissão, contradição ou
obscuridade, o que não fez.
Nesse sentido, é o entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2055977-45.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 12.770 8/10
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL.
DEMISSÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o
artigo 535 do Código de Processo Civil, os
embargos declaratórios são cabíveis nas
hipóteses de haver omissão, contradição ou
obscuridade na decisão prolatada. Não pode
tal meio de impugnação ser utilizado como
forma de se insurgir quanto à matéria de
fundo, quando esta foi devidamente debatida
no
acórdão
embargado.
(...)
3.

'A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que os embargos de declaração, ainda que
opostos com o objetivo de prequestionamento
visando
à
interposição
do
apelo
extraordinário, não podem ser acolhidos
quando inexistentes omissão, contradição ou
obscuridade na decisão recorrida' (EDcl no
MS
11.484/DF,
Rel.
Min.
PAULO
GALLOTTI,
TERCEIRA
SEÇÃO,
DJ
2/10/2006).
4.
Embargos
de declaração
rejeitados. (EDcl no MS 9972/DF; 3a Seção;
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA;
DJE
19.06.2009).
(Destaques
acrescentados)
“Inexistente qualquer das hipóteses
do art. 535 CPC, não merecem acolhida os
embargos declaração opostos a fim de
prequestionar
dispositivo
constitucional
STJ.” (Edcl no AgRg no REsp 538241/RS, 2a
Turma - Rel. Min. ELIANA CALMON, J.
16.5.06, DJE 14.6.06).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2055977-45.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 12.770 9/10
A lição do Ilustre Desembargador
GILBERTO DOS SANTOS espanca qualquer dúvida a respeito
do assunto:
“Na verdade, o “prequestionamento”
é necessário porque os tribunais superiores
não têm competência para análise de provas;
para tais Cortes deve ser dirigida toda a
matéria, bem como os elementos dos autos,
devidamente apreciados, havendo apenas a
controvérsia quanto ao direito a ser aplicado.
Em
outras
palavras,
ele

o
prequestionamento
é necessário apenas
para
“que
faça
constar
do
acórdão
circunstâncias fáticas aptas a demonstrar,
pela mera leitura da decisão recorrida, que a
solução normativa pela qual se optou na
decisão impugnada (pela via do recurso
extraordinário ou do recurso especial) está
equivocada, estando-se, pois, assim, em face
de
uma
ilegalidade
ou
de
uma
inconstitucionalidade.” (TERESA ARRUDA
ALVIM WAMBIER, Omissão Judicial e
Embargos de Declaração.
São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.
260/261 - grifei).
Com o devido respeito, os presentes
embargos de declaração não se prestaram a
indicar quais teriam sido tais circunstâncias
fáticas que não constaram no corpo do V.
Acórdão, caindo por terra a pretensão de
prequestionamento, tecnicamente falando”
(TJSP

Embargos
de
Declaração
no
9206883-11.2009.8.26.0000/50000,
11a
Câmara).
De qualquer forma, considerando que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2055977-45.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 12.770 10/10
presentes embargos foram opostos na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, aplica-se o seu art. 1.025, que consagra o
prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de declaração.
Por fim, consigno a natureza protelatória
dos presentes embargos, uma vez que
como visto
as
embargantes não apresentaram a ocorrência de qualquer vício,
buscando, ao contrário, a reanálise da matéria.
Registre-se, por oportuno, que o artigo
1.022 do CPC prevê a oposição de Embargos para os casos de
omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material, mas NÃO
prevê seu cabimento para a reanálise do feito ou para
prolongamento do prazo de interposição de eventual Recurso
Especial ou Recurso Extraordinário.
Portanto, é caso de aplicação de multa no
montante de 2% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no
art. 1.026, §2o, do CPC/2015, considerando que se trata de
embargos de declaração protelatórios.
Posto isto, pelo meu voto, rejeito os
Embargos de Declaração e aplico multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 1026, § 2o, do
CPC/2015.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora